Tribunal: TJSP
Processo: 1502618-79.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo pretendendo alterações na dosimetria das penas, bem como a fixação de regime menos gravoso.

1. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Apelante flagrado enquanto cortava fios de cobre em um telhado do Centro Especializado de Reabilitação, prestes a evadir-se.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo pretendendo alterações na dosimetria das penas, bem como a fixação de regime menos gravoso.

1. Da condenação. Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitiva bem demonstradas. Apelante flagrado enquanto cortava fios de cobre em um telhado do Centro Especializado de Reabilitação, prestes a evadir-se. Narrativa dos guardas que se mostraram coerentes. Relatos livres de contradições. Ausência de indício de que os agentes públicos incriminaram falsamente o réu. Atuação da guarda municipal que se apresentou dentro de seu próprio escopo. Narrativa do apelante, em juízo [confessando os fatos], a qual acresce para o firme conjunto probatório. Reconstrução dos fatos, em razão da instrução processual, que indica, estreme de dúvidas, a participação do apelante no delito de furto. Condenação mantida. Qualificadora da escalada devidamente comprovada. Qualificação jurídico-penal dos fatos confirmada.
2. Da individualização das penas. Maus antecedentes mantidos. Réu com extensa lista de condenações definitivas. Circunstância judicial negativa da prática do delito em período noturno afastada. Penas-bases reestimadas. Preponderância da agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea. Réu multirreincidente em crimes patrimoniais. Fração aplicada em razão da tentativa delitiva mantida. Apelante que percorreu metade do iter criminis. Regime inicial fechado confirmado, forte nas condições subjetivas desfavoráveis do apelante, mormente diante das nuances do caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.